Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE “TICKET” DE ENTRADA. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO (CPC, ART. 373, INCISO I). RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de citação válida, pois o requerido foi devidamente citado para tomar ciência da presente ação e comparecer à audiência de conciliação (Id. 14368611), tanto que nesta ocasião apresenta contrato social e mandato de seu procurador.

II. Mérito:

A. No dia 22.5.2019, o requerente teria deixado seu veículo FIAT/UNO, placa JEK-4661 no estacionamento “pertencente” ao supermercado. Pretendia realizar compra com sua esposa, mas, ao entrar no estabelecimento percebeu que havia esquecido seu cartão de crédito no veículo, e ao retornar, constatou que seu veículo teria sido furtado.

B. De início, insta salientar que os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Art. 20, Lei no 9.099/95).

C. Nessa toada, o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório(CPC, Art.373,I), porquanto a circunstância do veículo do recorrente se encontrar estacionado à frente do supermercado (conforme relatado no boletim de ocorrência policial- Id 14368407) não atrai, por si só, o dever indenizatório (responsabilidade subjetiva por ato ilícito omissivo), uma vez que não existe controle de entrada e saída de veículos ao estacionamento (ex. “ticket de estacionamento” e/ou servidor na guarita de acesso e/ou vigilância específica do estacionamento) ou qualquer serviço (ou publicidade) a encargo da parte recorrida que pudesse conferir aos usuários uma maior sensação de segurança para efeito de atração de clientela. Ademais, o requerente não apresenta qualquer comprovante que estava no estabelecimento no dia e hora mencionados, inclusive alega ter deixado o cartão de crédito no carro, mas no boletim de ocorrência somente informa que no veículo existiam 3 edredons ( Id 14368407).

D. Por conseguinte, não demonstrado o vínculo negocial, não há que se falar em ressarcimento dos danos (materiais e morais), por quebra da obrigação de vigilância.

III. Recurso da Mundial Participações conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 46 e 55). Recurso de Valdiro conhecido e improvido. Condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários à míngua de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça